Tribunal: STF
Processo: HC 72102
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-14
Data de publicação: 1995-02-14

Ementa:
HABEAS  CORPUS  -  CONDENAÇÃO  PENAL  SUJEITA A RECURSO DE
INDOLE  EXTRAORDINÁRIA  AINDA PENDENTE DE APRECIAÇÃO - POSSIBILIDADE
DE EFETIVAÇÃO DA PRISÃO DO CONDENADO - PEDIDO INDEFERIDO.
          - O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO-CULPABILIDADE DOS REUS,
FUNDADO  NO ART. 5., LVII, DA CARTA POLITICA, NÃO SE  QUALIFICA COMO
OBSTACULO  JURÍDICO  A  IMEDIATA CONSTRIÇÃO DO  STATUS LIBERTATIS DO
CONDENADO.
          - A  EXISTÊNCIA  DE  RECURSO  ESPECIAL (STJ) OU DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  (STF),  AINDA  PENDENTES DE APRECIAÇÃO, NÃO ASSEGURA
AO  CONDENADO  O  DIREITO  DE  AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DE
QUALQUER  DESSAS  MODALIDADES   DE   IMPUGNAÇÃO   RECURSAL,   PORQUE
DESPOJADAS, AMBAS, DE EFICACIA SUSPENSIVA (LEI N. 8.038/90, ART. 27,
PAR. 2.).
          O  DIREITO  DE  RECORRER  EM  LIBERDADE  -  QUE  PODE SER
EVENTUALMENTE  RECONHECIDO  EM  SEDE  DE APELAÇÃO CRIMINAL - NÃO SE
ESTENDE,  CONTUDO, AOS RECURSOS DE INDOLE EXTRAORDINÁRIA, POSTO QUE
NÃO  DISPOEM  ESTES,  NOS  TERMOS  DA LEI, DE EFEITO SUSPENSIVO QUE
PARALISE  AS  CONSEQUENCIAS  JURIDICAS  QUE  DECORREM  DO   ACÓRDÃO
VEICULADOR DA CONDENAÇÃO PENAL. PRECEDENTES.